Tribunal: STF
Processo: ARE 1446463
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI Nº 10.887, DE 2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE, COM PROVENTOS INTEGRAIS, EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA), NA FORMA DA LEI. PLEITO DE REVISÃO DA FORMA DE CÁLCULO. EMPREGO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVA AO INVÉS DO CRITÉRIO ADMINISTRATIVO APLICADO DE 100% DA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 



(...)



    MÉRITO. PERTINÊNCIA DO INCONFORMISMO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA REGRA GERAL DO ART. 40, § 1º, INC. I, DA CF, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 41/2003, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, MAS SIM NA EXCEÇÃO CONSTANTE NA PARTE FINAL DE ALUDIDO DISPOSITIVO. INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 10.887/2004. NECESSIDADE DE EMPREGO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVA COMO BASE DE CÁLCULO. JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 731203 AGR), DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1788948) E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA NESSE SENTIDO (AC/RN 0311041-51.2015.8.24.0023). DIREITO PERSEGUIDO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 19, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 1º, inc. I – redação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, acrescido pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, e ao Tema nº 754 da Repercussão Geral.



    3. Pede “seja conhecido e processado o presente recurso extraordinário para, ao final, julgá-lo procedente para reformar a decisão atacada, determinando, uma vez mais, que os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (art. 40, § 1º, I, da Constituição da República) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário e, assim, afastar o entendimento exarado no acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.” (e-doc. 21, p. 11-12).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    5. O agravante alega que “o acórdão da 3ª Turma Recursal não precisou visitar qualquer prova produzida nos autos para apresentar sua decisão” (e-doc. 27, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De início, é preciso pontuar que são fatos incontroversos nos autos que a autora ingressou no serviço público municipal em 23.01.2007 e se aposentou em 31.08.2018 com proventos integrais, em decorrência de doença grave (neoplasia maligna) e na forma do art. 19, § 7º, da Lei Complementar Municipal n. 99/2005 e do art. 40, § 1º, inc. I, da CR, com a redação dada pela EC 41/2003, vigente à época dos fatos: (...)



    Ou seja, não pairam dúvidas de que a autora passou para a inatividade com direito à integralidade, até mesmo porque isso foi admitida pelo réu na Portaria n. 236/2018 (evento 1, PORT8), que concedeu o benefício, e também em sua contestação (evento 15, PET1). 



    O cerne da discussão, portanto, reside na forma como o réu procedeu o cálculo dos proventos integrais: média das contribuições em vez da última remuneração da ativa. Para tanto, justificou o réu que a autora ingressou no serviço público municipal após a vigência da EC 41/2003, de modo que não pode ser agraciada com o disposto no art. 6º-A de referida emenda (introduzido pela EC 70/2012) e no art. 41-B, caput, da Lei Complementar Municipal n. 99/2005, cujas redações transcrevo: (...)



    Dessa feita, concluiu o réu, conforme resposta negativa ao pedido administrativo da autora de revisão dos proventos aposentatórios (evento 1, OUT12), que o cálculo com base em 100% da média das contribuições encontra amparo no § 3º do art. 40 da CR (com a redação dada pela EC 41/2003) e no art. 1º, caput, da Lei Federal n. 10.887/2004, in verbis:



(...)



    Ocorre que não obrou com acerto o réu, e via de consequência a sentenciante ao acolher essa argumentação. É irrelevante que a autora tenha se aposentado após a vigência da EC 41/2003, já que a regra do seu art. 6º-A serve para beneficiar apenas aqueles que se aposentaram por invalidez permanente pela regra geral constante na primeira parte do inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada por tal emenda. Vale dizer, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição para aqueles que se aposentarem por invalidez permanente, exceto quando a aposentadoria decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, que é justamente o caso dos autos. Para esses casos excepcionais, então, permanece o cálculo dos proventos com base na última remuneração do servidor na ativa, consoante a redação do § 3º do art. 40 da CR dada pela EC 20/1998: (...)



    Destarte, a sentença deve ser reformada para declarar o direito da autora à revisão dos seus proventos de aposentadoria, determinar que o cálculo se dê de acordo com a sua última remuneração percebida na ativa e condenar o réu ao pagamento da diferença vencida. Os valores devidos, em obediência às teses firmadas pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a contar do vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora, desde a citação, consoante os índices de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021 (09.12.2021) incidirá exclusivamente a Taxa Selic tanto para atualização monetária quanto para os juros de mora, nos termos do disposto no art. 3º da referida emenda constitucional.” (e-doc. 19, p. 4-7).



    8. O Tribunal de origem reconheceu à agravada, que ingressou no serviço público após a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aposentadoria integral por invalidez permanente, ao argumento de que “os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição para aqueles que se aposentarem por invalidez permanente, exceto quando a aposentadoria decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, que é justamente o caso dos autos” (e-doc. 19, p. 5).



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003”. Neste sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.



    (RE nº 924.456-RG/RJ, Tema nº 754, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05/04/2017, p. 08/09/2017).



    10. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que ‘os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)’, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.417.274-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem reconheceu aos substituídos do autor, aposentados até a data da publicação da EC 41/2003, por invalidez permanente, o direito à aposentadoria integral, e aos aposentados em face de invalidez permanente, não prevista no rol taxativo, à aposentadoria proporcional, ao argumento de que mesmo antes da EC 70/2012, os aposentados já faziam jus à aposentadoria com proventos integrais, com base no art. 40, I, da Constituição, não incidindo a forma de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004. 3. Esse entendimento está em dissonância com o decidido pela Primeira Turma desta CORTE por ocasião do julgamento do RE 1.162.188-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.421.279-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 13/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição). 2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, ‘no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência’. 3. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, introduziu o art. 6º-A na EC 41/2003, dispondo que ‘o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal’. 4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003: - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente. 5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que ‘A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional’. 6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012. 7. Esta proposição alinha-se à tese extraída do julgamento do Tema 754 da repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).’(RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017). 8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012.”



    (RE nº 1.162.188-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 03/02/2020).



    11. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois, tendo a agravada ingressado no serviço público em 2007, o cálculo dos proventos deve pautar-se pelo disposto na Lei nacional nº 10.887, de 2004.



    12. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 924.456-RG/RJ, Tema RG nº 754, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, rejeitar o pleito de revisão dos proventos no sentido de correspondência à última remuneração no cargo em que se deu a aposentadoria. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator